Tribunal: TCU
Processo: 014.043/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. negar o registro do ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Lenir Jose da Silva em favor de Eunice Pereira da Silva (ato no 9753/2021), nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, c/c o art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.2. comprove ao Tribunal, no prazo de trinta dias, a ciência do teor desta deliberação pela interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. convoque a interessada para optar entre a percepção, nos proventos do instituidor - sobre os quais deverão ser recalculados os proventos da pensão civil -, das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.3.1. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão, nos proventos do instituidor, da vantagem de "opção" e emita novo ato da pensão civil instituída por Lenir Jose da Silva em favor de Eunice Pereira da Silva (hipótese em que deverá ser resguardado o direito ao restabelecimento da vantagem de "quintos/décimos"), livre da irregularidade, e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.3.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de pensão civil, já compreendendo a exclusão, nos proventos do instituidor, da vantagem "opção", submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal; 9.4. determinar à AudPessoal que: 9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.3.2 supra; e 9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.